Tribunal: TJES
Processo: 0005577-97.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005577-97.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA SOARES ALTOE
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005577-97.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA SOARES ALTOE

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089-A

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da

3
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, ES, que, apreciando
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral apenas para declarar a inexistência
de relação jurídica e do débito objeto da presente ação.

Consta das
razões recursais
, em síntese, que
as demais negativações em seu nome também estavam sendo discutidas judicialmente
e foram posteriormente anuladas, razão pela qual
não se aplica a Súmula 385, do STJ.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005577-97.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA SOARES ALTOE

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais com base na seguinte alegação:

“
[...]
No caso de negativação indevida nos órgãos de defesa do consumidor, inegável a configuração do dano moral, [...].

Ocorre que, no caso dos autos, a requerida comprovou que a autora possuía inscrições anteriores (documento de fl. 65), situação que exclui a plausibilidade do seu direito ao dano moral.
[...].”.

A ora apelante, por outro lado, alega
que
as demais negativações em seu nome também estavam sendo discutidas judicialmente
e foram posteriormente anuladas, razão pela qual
não se aplica a Súmula 385, do STJ.

P
ois bem.

Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deva ser reformada,
eis que as anteriores anotações em cadastro de proteção ao crédito já haviam sido excluídas quando do ajuizamento

da açã
o.

Conforme se observa do
próprio
documento de fls. 65, juntado em contestação pela ora apelada,
todas as demais negativações já tinham sido excluídas, razão pela qual
não se aplica a Súmula 385, do STJ.

Nesse passo, conforme amplo entendimento deste Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de negativação indevida é
in re ipsa
.

Logo,
levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pela apela
nte
, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e está de acordo com a média aplicada por esta Câmara em casos similares.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00. 4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0006020-88.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020)

N
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente
o pedido de reparação por dano moral, a fim de condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
.

Haja vista a sucumbência integral da parte requerida/apelada, condeno-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1.
Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deva ser reformada,
eis que as anteriores anotações em cadastro de proteção ao crédito já haviam sido excluídas quando do ajuizamento
da açã
o.
2.

Conforme se observa do
próprio
documento de fls. 65, juntado em contestação pela ora apelada,
todas as demais negativações já tinham sido excluídas, razão pela qual
não se aplica a Súmula 385, do STJ.
3.

Nesse passo, conforme amplo entendimento deste Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de negativação indevida é
in re ipsa
.
4.
VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00.
5.
RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.